Tribunal: TJBA
Processo: 8004178-67.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8004178-67.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA LUÍZA LEAL DOS SANTOS Advogado(s): HEUSA RÉGIA DE ARAÚJO SILVA APELADO: MUNICÍPIO DE SERRINHA Advogado(s): ROBERTO PIMENTEL GUIMARÃES ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA, CUMULADA COM DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DOS PROVENTOS DEVIDOS PELO TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MERENDEIRA. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. LEI MUNICIPAL N.º 690/2006 E LEI MUNICIPAL N.º 749/2007. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO PAGO REGULARMENTE. QUINQUÊNIO. PREVISÃO PARA PROFISSIONAIS DO ENSINO. APELANTE QUE SE ENQUADRA NO CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIO TEMPORAL PARA OBTENÇÃO DAS VANTAGENS. COINCIDÊNCIA DE FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO IDÊNTICA. VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ART. 37, XIV, CF. SOBREPOSIÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004178-67.2023.8.05.0248, em que figuram como litigantes os acima nominados. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.